Tribunal: TJES
Processo: 0019323-03.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019323-03.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RUBEM FRANCISCO DE JESUS e outros (28)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019323-03.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: RUBEM FRANCISCO DE JESUS E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

D
A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Os Apelados suscitam, em suas contrarrazões, preliminar de não cabimento do recurso de apelação interposto, aduzindo, para tanto, ser cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão homologatória de cálculos em liquidação de sentença.

Com efeito, a decisão proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, que não impõe a extinção da fase executiva, é desafiada pelo recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 203, §§ 1º e 2º, todos do Código de Processo Civil.

No presente caso, por sua vez, o ato processual atacado, nominado de sentença, ao tempo em que homologou os cálculos da fase de liquidação, impôs a extinção da fase de cumprimento de sentença instaurada, determinando, ao final, a expedição dos ofícios requisitórios em relação aos valores homologados, nos termos do dispositivo que ora transcrevo (fls. 2040v):

“SENTENÇA

(...)

Portanto, quanto ao crédito principal,
HOMOLOGO o
valor bruto de R$ 31.791.056,34 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e um mil, cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), contido na coluna “Total Apurado” de fls. 1942, para o pagamento aos exequentes, com os respectivos valores individualizados e ali informados.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §3º, IV, do CPC/15,
ARBITRO-OS
, em favor do advogado da parte exequente, no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor acima homologado, levando em consideração tratar-se pagamento através de verba pública e o vultoso valor exequendo, sem embargos de reconhecer o exitoso trabalho realizado pelo patrono da parte exequente, o tempo exigido para seu serviço e a longa tramitação do feito.

Em face disso,
JULGO EXTINTA

a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC/15.

Sem condenação em custas processuais.

Honorários advocatícios sucumbenciais acima fixados.

P.R.I.

Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado.

Após,
EXPEÇAM-SE
os competentes ofícios requisitórios em relação aos valores homologados acima, atinentes ao crédito principal e quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.”

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou de precatório, declarando extinta a execução, é desafiada pelo recurso de apelação e não pelo recurso de agravo de instrumento.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF.

2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. Precedentes.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Destarte, forte em tais razões, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, às fls. 2.058/2.066, contra a r. sentença de fls. 2.040/2.041, pela qual o MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, homologou os cálculos apresentados e julgou extinta a fase de cumprimento de sentença instaurada por RUBEM FRANCISCO DE JESUS e OUTROS, ora Apelados.

Em suas razões recursais de fls. 2.058/2.066, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pugna, em síntese, pela reforma parcial da r. sentença vergastada, apenas para que seja alterado o capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, postulando que a sua fixação seja realizada de forma equitativa, com fulcro no disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, apresentou os cálculos dos valores devidos por força do título judicial já transitado em julgado, indicando, na petição de fls. 1.942, o valor global de R$ 31.791.056,34 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e um mil, cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), com o que concordaram os Apelados.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao final, fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 3% (três por cento) sobre o valor homologado, adotando o patamar mínimo previsto no inc. IV, do art. 85, do Código de Processo Civil, isto é, “
mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos
”.

O Apelante, irresignado, sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na r. sentença vergastada seriam exorbitantes, razão pela qual devem ser fixados de forma equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“§ 8º- Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Não obstante já tenha me manifestado no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados contra a Fazenda Pública comportariam fixação equitativa, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou a tese jurídica vinculante no sentido de que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico.

Veja-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Neste sentido, inclusive, sobreveio alteração legislativa com a edição da Lei Federal nº 14.365/2022, que incluiu o § 6º-A no art. 85, do Código de Processo Civil, restando vedada a apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais quando “
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável
”:

“§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

Destarte, não merece prosperar o anseio recursal deduzido pelo Apelante no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa e à luz do disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois que encontra óbice na previsão do § 6º-A, do mesmo dispositivo legal, bem como na tese jurídica vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076.

Por fim, impende ressaltar que o Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor homologado, adotando o patamar mínimo previsto no inc. IV, do art. 85, do Estatuto Processual Civil, resultando, assim, na verba honorária de R$ 953.731,69 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), sem que tenha sido observado, contudo, o escalonamento previsto no § 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil:

“§ 5º - Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Ocorre que a parte interessada no recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais não interpôs recurso, mas apenas a Fazenda Pública Municipal que postulou pela sua redução (dos honorários).

Com efeito, a imposição da observância do escalonamento previsto no § 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil, resultaria em majoração dos honorários devidos pela Fazenda Pública Municipal à parte contrária e, portanto, em
reformatio in pejus
.

Embora se reconheça que a matéria relativa a honorários advocatícios recursais é de ordem pública, não se admite a alteração da base de cálculo em prejuízo do próprio recorrente se, por outro lado, não houve recurso da parte interessada.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.811.792/SP, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, quando assentado que “
inexistindo recurso de qualquer das partes questionando a higidez da escolha da base de cálculo, não pode o Tribunal estadual, de ofício, modificá-la por ocasião da majoração dos honorários advocatícios
”.

Confira-se, ainda, o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do agravo interno no recurso especial nº 1.823.018/SP, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena Costa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA N. 83/STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

IV - Considerando a ausência de recurso da parte contrária, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na instância ordinária, sob pena de incorrer reformatio in pejus.

(...)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, e à luz do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 3% (três por cento) para 3,1% (três vírgula um por cento), o que implicará na elevação da verba honorária, em valores históricos, de R$ 953.731,69 (novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) para R$ 985.522,74 (novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos).

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou de precatório, declarando extinta a execução, é desafiada pelo recurso de apelação e não pelo recurso de agravo de instrumento.

2
.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.850.512/SP (Tema 1076),
fixou a tese jurídica vinculante no sentido de que
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.